Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-38.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010001-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBBERSON DA SILVA - CPF: 031.029.301-40 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), WEBBERSON DA SILVA - CPF: 031.029.301-40 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA RÉ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELA
ÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA E DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DÉBITO PRESCRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME –
DÍVIDA INEXIGÍVEL -

DANO
MORA
L

CONFIGURADO
–
QUANTUM
ARBITRADO
-
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
–

MANUTENÇÃO

– RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição de débitos na plataforma Serasa Limpa Nova constitui forma indevida de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, sendo de rigor a declaração de sua inexigibilidade e a
determinação de
exclusão do registro dos dados do consumidor.

Ainda que a plataforma Serasa Limpa Nome seja utilizada para facilitar a renegociação de débitos entre credores e devedores, o registro de débito em aberto no sistema pode repercutir n
o Score de Crédito e, portanto, n
a avaliação do perfil do consumidor para obtenção de crédito no mercado, o que enseja a responsabilização objetiva do credor por danos morais
causados ao devedor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Havendo o reconhecimento da sucumbência, deve a parte vencida arcar com as custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Webberson
da Silva

e por

Net Serviços de comunicação S.A
,
em face da sentença p
roferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível da comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$
406,15
(
quatrocentos e seis reais e quinze centavos
),
reconhecendo a sua prescrição
.

Condenou, ainda,
a requerida
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso,
o
apelante
Webberson
da Silva
sustenta a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral,
na medida em que, a dívida prescrita não poderia ser objeto de cobrança.

Afirma
que a
própria
plataforma
“
Serasa Limpa Nome
”

se vende às empresas como uma forma de otimizar a forma de cobrança, além de, realizar cobranças ativas ao consumidor através de e-mails, ligações e
sms
, além de dar publicidade na plataforma às informações desabonadoras.

Por sua vez, a
apelante
Net Serviços de comunicação S.A.
,
em
suas razões, pugna
pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que o pleito principal da ação de origem, qual seja, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, foi indeferido
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
211618732
pela parte autora
e no id.
211618734
pela parte ré
, pugnando pelo desprovimento do recurso
contrário
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de ação de nulidade de dívida e ação declaratória de prescrição com reparação por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a parte requerida remova o nome do autor d
a plataforma “Serasa Limpa Nome”
, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo

que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 406,15 (quatrocentos e seis reais e quinze centavos), reconhecendo a prescrição
,
condenando a requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra a sentença,
recorrem tanto
o autor
Webberson
da Silva,
quanto
a requerida
Net Serviços de comunicação S.A
.

Apenas o recurso autoral merece parcial provimento
.

No caso,
constata-se que o autor comprovou a existência do registro da dívida de
R$ 406,15 (quatrocentos e seis reais e quinze centavos)

com vencimento em
2017

(Id.
211613132
)
, no sistema denominado
“
S
erasa
Limpa Nome
”
, dívida
esta
, prescrita, pois
decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Com efeito, o art. 43, §1º do CDC proíbe a manutenção de “
informações negativas referentes a período superior a cinco anos
”.

Logo,
a dívida
é inexigível e,
portanto,
n
ão pode ser cobrad
a
.

Desse modo,
em observância as
alegações
do autor
de que
a própria plataforma se vende às empresas como uma forma de cobrança de dívidas,
anoto que a inscrição do débito na
referida
plataforma

constitui forma indevida de cobrança extrajudicial de d
ívidas prescritas.

Ademais,
ainda que a referida plataforma seja apenas um registro de acesso restrito ao consumidor, consubstanciado em um canal entre credor e devedor para viabilizar a negociação de débitos em aberto, não importando em negativação ou divulgação do nome do consumidor no mercado, certo
é
que a manutenção perpétua da cobrança do débito configura uma
ir
regularidade
e enseja a responsabilização objetiva do credor por danos causados ao devedor.

I
mportante destacar que a Score do Serasa (
que
é um cálculo estatístico que ajuda as empresas a entenderem qual é o nível de risco de dar crédito a você com base no seu comportamento) considera o histórico de inadimplência e o tempo de uso de crédito impactam no seu cálculo, sendo que da plataforma não é possível verificar distinção entre as dívidas
, se prescritas ou não
. (
https://www.serasa.com.br/score/blog/como-funciona-o-score-do-serasa/
)
.

Assim, sendo o score de crédito uma ferramenta de concessão de crédito consultada por agentes financeiros quando da avaliação do risco na concessão de crédito ao consumidor, conclui-se que, caso seja demonstrado em concreto que a cobrança de dívida inexigível
-
ainda que através de um programa de negociação
pri
vado
,
tenha repercutido na avaliação do perfil do consumidor para obtenção de crédito no mercado, resta configurada a cond
uta abusiva por parte do credor.

Nesse contexto,
merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de reconhecer a ocorrência do dano moral oriundo
da inscrição
de dívidas prescritas na aludida plataforma.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA
DIVIDA
C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE –
DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.
É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1056682-51.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).
”
(N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)
(destaquei)

Com relação à fixação do valor
do dano moral
, deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção, observando-se ainda a condição financeira das partes e as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso,
entendo como adequada a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta a conduta praticada
pela requerida
, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, além do caráter compensatório da indenização, cujo objetivo
não é proporcionar enriquecimento sem causa.

Quanto
ao apelo da ré, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
, não há como
acolher o pedido, visto que, a parte foi sucumbente tanto no feito de origem, quanto em sede recursal
.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso da autora
para reconhecer a existência do dano moral e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos
morais e majoro os honorários de sucumbência fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e
nego provimento ao recurso da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024